Tribunal: TJBA
Processo: 8020168-37.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020168-37.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI CEFAS SANTANA DE MORAES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ORRICO DE MORAES

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE MORAES

I

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL SONEGADO. SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. ART. 669. CPC. PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O Código de Processo Civil prevê a hipótese de nova partilha, de bens que por algum motivo não foram partilhados no procedimento de inventário, como no caso daqueles sonegados do processo (artigo 669, inciso I).

II – A fim de evitar prejuízo de se aguardar mais um longo período até a partilha dos bens arrolados no inventário, e postergar sua finalização, sob o pretexto de esperar definição acerca do bem controvertido, supostamente sonegado, correta é a decisão que determina o prosseguimento do inventário, com vistas à avaliação do patrimônio delimitado e sua posterior partilha entre os herdeiros habilitados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8020168-37.2021.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
Agravantes
FRANCISCO MIGUEL ORRICO DE MORAES, DANIEL LUCAS SANTANA DE MORAES, JOAO GABRIEL SANTANA DE MORAES, FRANCISCO MIGUEL ORRICO DE MORAES JÚNIOR e DAVI CEFAS SANTANA DE MORAES e como
Agravado
o ESPÓLIO DE HELENA GOMES ORRICO, representado por ANTÔNIO CARLOS ORRICO DE MORAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
5 de abril de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA